Tribunal: TJMT
Processo: 120100029469
Relator(a): ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 08/11/2021
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
08/11/2021 17:31 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 08/11/2021 • 18h 31' 45'' • 09:54
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
08/11/2021 - 18:31:45
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 00356248120108110001
Judiciário Processo
CIVEL

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada

Para o processo: 00356248120108110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 4
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
SALIM KAMEL ABOU
BFJ5566 MT IMP/M.BENZ CIRCULACAO 13/05/2019
RAHAL
SALIM KAMEL ABOU
JYG6640 MT HONDA/CG 125 CIRCULACAO 13/05/2019
RAHAL
HONDA/CG 125 SALIM KAMEL ABOU
JYM4416 MT CIRCULACAO 13/05/2019
TITAN RAHAL
SALIM KAMEL ABOU
KAA7780 MT HONDA/XLR 125 CIRCULACAO 13/05/2019
RAHAL

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf# 1/1